Tribunal: TJES
Processo: 5007159-23.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007159-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAYNARA KETLEN TEIXEIRA SALES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007159-23.2024.8.08.0048

RECORRENTE: TAYNARA KETLEN TEIXEIRA SALES

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
TAYNARA KETLEN TEIXEIRA SALES
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.
Narra a requerente, em síntese, que possui um plano de telefonia com a requerida no valor de R$28,00 e que os pagamentos ocorrem mediante débito automático. Narra que na fatura de outubro de 2023 constou o valor de R$ 0,00, motivo pelo qual a autora não reservou valores para pagamento da fatura. Ainda assim, foi realizado um desconto em sua conta, ocasionando o ingresso no cheque especial. Aduz que tentou resolver a questão diretamente com a operadora e pelo portal do consumidor.gov, sem êxito. Assim, requereu a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A requerida, por sua vez, apresentou contestação (ID. 9875198), alegando culpa exclusiva da parte autora quanto aos danos materiais que alega ter sofrido, além de inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando pela total improcedência da demanda

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 9875204) assim dispôs:

“Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 32,42 (trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais a autora, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (06/10/2023).”

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 9875206) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, decorrentes de falha na prestação do serviço da requerida.

A empresa ré apresentou Contrarrazões (ID. 9875211) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, a qual faz jus.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Entretanto, no caso em tela, a situação vivenciada pela autora não enseja na configuração do dano moral
in re ipsa,
sendo necessário que a consumidora comprove a ocorrência do dano, o que não ocorreu na presente hipótese.

Destaco que a parte recorrente não demonstrou de forma clara e inequívoca em que consistiria o alardeado dano psicológico. Impõe-se mencionar que, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Assim, que pese o aborrecimento gerado ante o desconto indevido realizado na conta-corrente da parte autora, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso quanto a não demonstração por parte da autora de qualquer lesão causada a sua personalidade, como sua honra ou imagem.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do magistrado a quo, vejamos:

“Por fim, quanto ao pedido de danos morais, é necessário esclarecer que este somente deverá ser reconhecido quando, no caso, houver dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar,
não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada,
razão pela qual o mero desconto realizado em conta-corrente da autora que lhe acarretou juros de cheque especial em valor irrisório de R$ 4,42 (quatro reais e quarenta e dois centavos) não é capaz de gerar dano a direito da personalidade.

Com efeito, a hipótese dos autos não se desdobrou em maiores consequências negativas para a autora, não havendo que se falar, portanto, em afronta aos direitos da personalidade e, por conseguinte, em dever de indenizar, assim sendo, entende-se inexistente o alegado dano a direito de personalidade,
julgando-se improcedente a pretensão indenizatória
.”

Ademais, em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal vantagem não exime a autora do seu dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito pleiteado.

É necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF, o que não foi demonstrado pela recorrente no caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)